Tribunal: STF
Processo: Rcl 85640
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Fundação Nacional de Saúde - Funasa , contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000965-60.2019.5.14.0401, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

    2. A parte reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, Maria Socorro Silva Guedes, ajuizou ação trabalhista buscando “a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado considerado estável a teor do art. 19 do ADCT, mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991 e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS”.

    3. Relata que a Corte Superior trabalhista reconheceu à reclamante “o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único”.

    4. Noticia que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Corte de origem, com amparo nos Temas nº 928 e 853 da sistemática da Repercussão Geral, decisão mantida em sede de agravo interno.

    5. Alega, em síntese, que o Tribunal Superior do Trabalho manteve a competência da Justiça especializada, em flagrante afronta ao entendimento desta Suprema Corte, exarado na ADI nº 3.395/DF, tendo, ainda, dado aplicação indevida aos paradigmas firmados no âmbito da repercussão geral.

    6. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem até o julgamento definitivo desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum.

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso, a reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    12. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    13. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.

    14. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

    15. Ocorre que existem hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Por isso mesmo, no julgamento dos Temas RG nº 853 (ARE nº 906.491/DF) e nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI) foram firmadas as seguintes teses de repercussão geral:

“Tema RG nº 853- Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo. 
Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.” 
“Tema RG nº 928- Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. 
Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”

    16. A esse respeito, ainda, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.

    17. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.

    18. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral):

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).

    19. No processo em análise, nota-se que o Tribunal Superior do Trabalho considerou que, no caso concreto, não houve alteração do regime jurídico celetista para o estatutário, mantida a competência da Justiça especializada anteriormente reconhecida, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 14; grifos e destaques do original):

“No caso, examinando as alegações recursais, fica claro que a pretensão do embargante não é sanar supostos vícios existentes no acórdão embargado, mas questionar as razões de decidir levadas a efeito pelo julgador, pelas quais foi mantida a decisão monocrática proferido pelo então Relator, Exmo. Ministro Alberto Bresciani, pelas quais se deu provimento ao recurso de revista interposto pelo autor para declarar a competência da Justiça do Trabalho para todo o período de trabalho.
Com efeito, extrai-se o seguinte excerto do acórdão embargado:
"Todavia, não merece provimento o agravo, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi conhecido e dado provimento ao recurso de revista da reclamante, fundada na aplicação do entendimento reiterado desta Corte de que se considera inválida a transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário, após a promulgação da Constituição da República de 1988, por desrespeito ao disposto no seu artigo 37, inciso II, permanecendo intacto o vínculo jurídico celetista, de modo que, de encontro ao que defende a entidade pública agravante, o deferimento do pedido do reclamante de pagamento de FGTS não implica em violação das regras de prescrição previstas na Constituição Federal, pois ele nunca deixou de ser regida pela CLT. 
Desse modo, como o reclamante foi admitido pelo ente público em 2/9/1985, ou seja, à época da promulgação da Constituição Federal de 5/10/1988, ainda não contava com cinco anos contínuos de prestação serviços ao ente público, o autor não se qualifica como estável no serviço público, à luz do disposto no artigo 19, caput, do ADCT. 
Logo, considera-se inválida, no caso, a transmudação do regime celetista para estatutário, em razão do óbice previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, tornando inaplicável a regra do art. 243 da Lei nº 8.112/1990, apenas em relação, no caso, ao reclamante. 
Diante disso, mantida a relação empregatícia, não se há de falar em incompetência material desta Justiça Especializada, e tampouco em prescrição total da pretensão, visto que não houve extinção do contrato de trabalho. 
Neste sentido, destaco os seguintes precedentes da SbDI-1 e de todas as Turmas desta Corte superior: 
(...) 
Por estar a decisão do Regional em consonância com a notória, reiterada e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, esgotada se encontra a função uniformizadora desta Corte, o que afasta a possibilidade de eventual configuração de divergência jurisprudencial, ante a aplicação do teor da Súmula nº 333 do TST e do § 7º do artigo 896 da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.015/2014. 
Não se observa, portanto, a apontada violação dos artigos 5º, inciso XXXVI e 7º, inciso XXIX, 37, inciso II, 39 e 114, da Constituição Federal ou 243 da Lei nº 8.112/90, tampouco de contrariedade à Súmula nº 382 do TST e à Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
Deixa-se de analisar os argumentos quanto a decadência e a apontada violação do artigo 54 da Lei nº 9.784/99, visto que tal tema não foi arguido em contestação pela reclamada (págs. 43-59), tratando-se, portanto, de nítida inovação recursal.
Registra-se que, havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir deste Relator, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. Para que se tenha por atendido o dever constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, basta que nessas se enfrentem, de forma completa e suficiente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 
Portanto, não restam dúvidas de que foi prestada a devida jurisdição à parte agravante. 
Diante desses fundamentos, nego provimento ao agravo.” (págs. 916-922, grifou-se).
Do exposto, constata-se que foi adotada explicitamente a tese de que é inválida a transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário, antes da promulgação da Constituição da República de 1988 e de servidor que não era estável nos termos do art. 19, "caput", do ADCT, por desrespeito ao disposto no seu artigo 37, inciso II, permanecendo intacto o vínculo jurídico celetista. 
Assim, ante a manutenção do vínculo celetista entre as partes, não se aplica aos reclamantes a regra do artigo 243 da Lei nº 8.112/1990. 
Outrossim, a partir dessa constatação de que o vínculo celetista não foi rompido, não há falar em incidência de prescrição bienal, nos termos do art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal tampouco em incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda. 
Nesse contexto, conclui-se, das razões destes embargos de declaração, que a pretensão da parte embargante não é sanar omissão nem prequestionar, mas apenas rediscutir os fundamentos que levaram ao não provimento do agravo. 
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento desafiaria recurso processual próprio, se cabível, e não pode ser sanado pela estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam a um novo exame da matéria já discutida e decidida, limitando-se o seu campo de atuação ao saneamento de contradições, obscuridades ou omissões porventura havidas na decisão embargada, o que não é o caso. 
Revelando estes embargos de declaração mera intenção da parte em protelar o feito, condena-se a embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015 c/c o artigo 769 da CLT, equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, a ser oportunamente acrescida ao montante da condenação. 
Diante do exposto, não se constata, na decisão embargada, nenhum dos vícios dos artigos 897-A da CLT e 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, razão pela qual nego provimento aos embargos de declaração.”

    20. Nesse contexto, não há como divisar ofensa ao conteúdo constante da ADI nº 3.395/DF, pela autoridade reclamada, que, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, assentou a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário, por cuidar-se de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal, não detentor da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

    21. Importante registrar, nesse contexto, que ao apreciar o ARE nº 906.491/DF (Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 01/10/2015, p. 07/10/2015), leading case do Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte afirmou a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar demandas envolvendo servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI nº 3.395/DF em tais hipóteses. O julgado ficou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 
2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.”

    22. Nesse contexto, não há como acolher as pretensões da reclamante, pois, no caso em apreço, a competência da Justiça especializada, nos moldes em que reconhecida pela decisão reclamada, além de não descumprir o decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 3.395/DF, amolda-se à tese fixada no Tema RG nº 853/DF.

    23. Nada obstante, destaco, ad argumentandum tantum, que ainda que se entendesse pela competência da Justiça comum, à luz do que fixado no Tema nº 1.143/SP, melhor sorte não assistiria à reclamante. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que em 28/02/2020 foi proferida sentença de mérito no processo de origem pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Rio Branco (e-doc. 4).

    24. Dessa forma, a modulação de que trata o item 4 da ementa do Tema RG nº 1.143, anteriormente transcrita, alcançaria o presente caso, na medida em que, quando da publicação da respectiva ata de julgamento, em 12/07/2023, estabelecida como marco temporal da modulação, já havia sentença de mérito proferida nos autos, pela qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho.

    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator